Tribunal: TJDFT
Processo: 0708570-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. PENALIDADE ESPECÍFICA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO. FATURAS. CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. O Código de Processo Civil consagrou a primazia do julgamento de mérito como um de seus princípios norteadores, o que impõe ao Poder Judiciário o dever de buscar, como um de seus objetivos, a apreciação do mérito das questões que lhe são apresentadas, devendo fazer o possível para criar condições favoráveis a esse tipo de julgamento. 1.2. Nesse cenário, a própria norma processual estabelece, em seu artigo 334, § 8o, a penalidade de multa por ato atentatório à dignidade da justiça para o caso de não comparecimento da parte autora à audiência de conciliação, não havendo justificativa para que, diante desta circunstância, o processo seja extinto sem resolução de mérito, sobretudo quando, após isso, ela tenha participado ativamente do processo.

2. A instituição financeira instruiu o processo com o “Termo de Adesão a Produtos e Serviços” , com os históricos de faturas de cada cartão de crédito e, ainda, com o “Contrato de Emissão e de Utilização dos Cartões de Crédito BRB Pessoa Física”, documentos hábeis a instruir ação monitória, em conformidade com a Súmula no 247 do STJ.

3. A liquidez, assim como a certeza e a exigibilidade, constitui requisito próprio das ações de execução e não das ações monitórias, que dependem apenas de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a convencer o magistrado de que há indícios do direito alegado.

4. A parte ré/apelante, ao alegar excesso em sede de embargos à monitória, embora tenha indicado o valor que entendia ser devido, deixou de apresentar demonstrativo discriminado da dívida especificando o percentual de juros que seria incidente na espécie, o que atrai a incidência do § 3o do artigo 702 da norma processual, ensejando a rejeição dos embargos.

5. Recurso conhecido e improvido.